Tribunal: TJSP
Processo: 1508515-44.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do art. 485, inciso III, CPC – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.